Tribunal: TJBA
Processo: 8025416-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025416-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

AGRAVADO: MAYANA COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAMUEL OLIVEIRA SANTOS, VANESSA RAMOS ROCHA, MURILO COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – DESPESAS INCOMPATÍVEIS COM ALEGADA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO IMPROVIDO.

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

In casu, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada quando inexistem elementos que comprovem a alegada incapacidade financeira.

Nesse prisma, a mera declaração desacompanhada de provas não autoriza a concessão da gratuidade da justiça, sobretudo quando constatadas despesas fixas incompatíveis com a suposta impossibilidade econômica

Inexistência de ilegalidade ou injustiça na decisão agravada, proferida com fundamentação adequada.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento n°
8025416-42.
2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CAETANO DE ANDRADE E DUARTE
e como agravada
M. C. O. D. representada por sua genitora MAYANA COUTINHO TEIXEIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5